Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-39.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS POR PACOTE TURÍSTICO. OBSTRUÇÃO DE REMARCAÇÃO. IMPOSIÇÃO ABUSIVA DE MULTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MODIFICADA PARA APLICAÇÃO DA LEI 14.046/2020. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
1. A lide versa sobre rescisão de contrato e reparação de danos materiais e morais decorrentes de inadimplemento contratual e obstrução de remarcação de pacote turístico.
2. A sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para rescindir o contrato e condenar as rés ao pagamento de: a) R$ 2.750,58, a ser rateado igualmente, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir do efetivo desembolso; e b) R$ 2.000,00, a título de danos morais, devendo o valor ser rateado igualmente entre as rés, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da demanda.
3. As rés interpuseram recurso para afastamento da condenação. A Gol Linhas Aéreas S/A suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao fundamento que sua participação se limitaria a prestação de serviço de transporte. No mérito, alega culpa exclusiva de terceiro pois os pedidos formulados pelo autor se referem a negócio jurídico firmado junto a agência de viagens, sendo ausentes quaisquer prejuízos patrimoniais suportados em razão de conduta irregular supostamente cometida pela recorrente. Impossibilidade de restituição imediata do valor gasto com as passagens em razão da MP 925/2020 convertida na lei 14.034/2020, que prevê reembolso no prazo de doze meses contados do voo contratado. Já a ré Decolar.com Ltda requer a atribuição de efeito suspensivo e suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito alega inocorrência de erro a ensejar ressarcimento de valores, bem como inocorrência de dano, culpa ou nexo de causalidade entre o dano e a culpa, ocorrência caso fortuito ou força maior; inocorrência de dano moral. Subsidiariamente, requer aplicação das Leis 14.034/2020 e 14.046/2020 e redução da condenação por danos morais.
4. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Não restando comprovada hipótese que excepcione a regra geral, é incabível o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Efeito suspensivo rejeitado.
5. Ilegitimidade passiva. A alegação de ilegitimidade passiva suscitada rés não prospera, pois figuram como fornecedores e por se encontrarem na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor. Devendo, portanto, figurarem no polo passivo da demanda. Preliminar afastada.
6. O art. 14, caput e §3o do CDC preceituam que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente é afastada em caso de inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. No caso, por se tratar de venda de pacote de viagem cancelado em decorrência da pandemia da Covid-19 e cuja remarcação da passagem foi obstada pelas rés, estas devem responder de forma solidária pelos danos causados ao autor.
8. A alegação de culpa exclusiva de terceiro, sustentada pela Gol, não encontra respaldo tendo em vista que a multa abusiva cobrada pela remarcação da passagem aérea ensejou o pedido de rescisão contratual.
9. O dano material está demonstrado pela juntada dos comprovantes do pagamento da passagem no valor de R$ 2.546,33 (Id 26477504) e gasto com passeio para duas pessoas na viagem posteriormente agendada para Arraial do Cabo no valor de R$ 204,00 (Id 26477506), cujo somatório equivale a R$ 2.750,33.
10. Destaque-se ainda, inobstante o enfrentamento da Pandemia da Covid-19, não há no caso, afastamento de responsabilidade das recorrentes por caso fortuito ou força maior tendo em vista que a alegação de dano moral não decorre do cancelamento do pacote, mas de falha na prestação de serviços das rés que mesmo após solicitação de remarcação não emitiu os bilhetes aéreos e somente após meses de contato condicionou a alteração das passagens aéreas ao pagamento de multa de R$ 3.000,00, valor superior ao preço do pacote inicialmente contratado.
11. O dano moral está configurado pela falha na prestação de serviço das rés que não remarcaram os bilhetes de passagem o que ultrapassa a situação de mero inadimplemento contratual rotineiro. Ainda que se trate de período de pandemia a omissão das rés ocasionou violação de direito da personalidade do autor com específica ofensa à saúde, segurança e dignidade, ensejando assim, dever de reparação por dano moral.
12. A reparação de danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
13. Assim, considerando que o valor da reparação deve guardar correspondência para com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. No caso, tenho que o quantum arbitrado (R$ 2.000,00), foi fixado de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
14. Por outro lado, por se tratar de hipótese de cancelamento de pacote de pacote turístico cuja remarcação foi obstada pelas rés, tudo durante a pandemia da Covid-19, deve-se reformar a sentença tão somente para determinar que o ressarcimento se dê no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública (31/12/2020), reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6/20, conforme previsto na Lei 14.046/2020.
15. Recursos CONHECIDOS. PRELIMINARES AFASTADAS. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para determinar que o ressarcimento se dê no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública (31/12/2020), reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6/20, conforme previsto na Lei 14.046/2020. Sem custas e honorários.